Tribunal: CARF
Processo: 10380.730292/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEBCADS NoS 51.062.478-2 (CFL 59) e 51.062.479-0 (CFL 34). CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME. APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que sobre ele não incide contribuição previdenciária. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática dos recursos repetitivos.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCOMITANTE A MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. SOMA DAS REMUNERAÇÕES SUPERIOR AO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DISPENSA DE RETENÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO.
Não se justifica a não retenção das contribuições previdenciárias devida pelo segurado contribuinte individual que presta serviço remunerado à pessoa jurídica se não foi apresentada declaração ou documento equivalente que demonstre que a retenção realizada por outra fonte pagadora já atingiu o teto do salário-de-contribuição.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS DA CONDENAÇÃO E VERBAS PAGAS NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO.
No caso de reclamatória trabalhista, há que se distinguir entre as contribuições sociais devidas sobre os valores da condenação, e as contribuições devidas em relação aos pagamentos remuneratórios ocorridos na vigência da relação de emprego.
O objeto das reclamatórias trabalhistas são valores que deixaram de ser pagos em época própria aos segurados pelos serviços prestados à empresa ou até mesmo para reconhecimento de vínculo empregatício, cuja execução das contribuições previdenciárias é efetuada judicialmente.
COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DOS 11% SOBRE O VALOR DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. DESTAQUE NA NOTA FISCAL. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
O valor da retenção dos 11% destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços poderá ser compensado.
O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos serviços prestados
Notas Fiscais canceladas não geram efeito tributário, significa que os serviços nelas constantes não foram realizados, nem os pagamentos efetuados.
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA. O valor pago ao empregado, correspondente ao período de férias gozadas, assim como o terço constitucional previsto na Constituição Federal, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730292/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DEBCAD’S NoS 51.062.478-2 (CFL 59) e 51.062.479-0 (CFL
34). CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730292/2014-49
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que
sobre ele não incide contribuição previdenciária. Com efeito, dita decisão há de
ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática dos recursos repetitivos.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
CONCOMITANTE A MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. SOMA DAS
REMUNERAÇÕES
SUPERIOR
AO
TETO
DO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
DISPENSA
DE
RETENÇÃO
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO.
Não se justifica a não retenção das contribuições previdenciárias devida pelo
segurado contribuinte individual que presta serviço remunerado à pessoa
jurídica se não foi apresentada declaração ou documento equivalente que
demonstre que a retenção realizada por outra fonte pagadora já atingiu o teto
do salário-de-contribuição.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DECORRENTES
DE
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS DA
CONDENAÇÃO E VERBAS PAGAS NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE
TRABALHO.
No caso de reclamatória trabalhista, há que se distinguir entre as contribuições
sociais devidas sobre os valores da condenação, e as contribuições devidas em
relação aos pagamentos remuneratórios ocorridos na vigência da relação de
emprego.
O objeto das reclamatórias trabalhistas são valores que deixaram de ser pagos
em época própria aos segurados pelos serviços prestados à empresa ou até
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

mesmo para reconhecimento de vínculo empregatício, cuja execução das
contribuições previdenciárias é efetuada judicialmente.
COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DOS 11% SOBRE O VALOR DAS
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. DESTAQUE NA NOTA FISCAL. NOTAS
FISCAIS CANCELADAS
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra,
a importância retida.
O valor da retenção dos 11% destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços poderá ser compensado.
O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos
serviços prestados
Notas Fiscais canceladas não geram efeito tributário, significa que os serviços
nelas constantes não foram realizados, nem os pagamentos efetuados.
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O
valor
pago
ao
empregado,
correspondente ao período de férias gozadas, assim como o terço constitucional
previsto na Constituição Federal, têm natureza remuneratória e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
cancelando-se o crédito constituído acerca do aviso prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da glosa de compensação tida por indevida pela
auditoria tributária.
Autuação
A Autuada deixou de recolher contribuição social devida, incidentes sobre a
remuneração paga a empregados e contribuintes individuais, bem como efetivou deduções e
compensações indevidas, consoante se vê nos excertos ora transcritos do Relatório Fiscal
(processo digital, fls. 35 a 46):
A auditoria fiscal, após receber a documentação solicitada no Termo de Intimação,
confrontou os dados declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social com a folha de pagamento bem como com a
contabilidade e constatou pagamentos a Empregados e Contribuintes Individuais cujas
remunerações não foram declarados em sua totalidade na GFIP nas competências de
01/2011 a 12/2011 . A auditoria também verificou nas competências de Janeiro, Maio e
Novembro do ano de 2011 que as compensações informadas em GFIP referente as
retenções de 11% das Notas Fiscais sofridas na prestação de serviço pela empresa
estavam acima dos valores Destacados nas referidas Notas Fiscais bem como dos
valores recolhidos pelos tomadores de serviço, configurando assim, compensações
indevidas para os períodos fiscalizados. Foram verificados também dedução de salário-
família declarados na GFIP acima dos valores efetivamente pagos aos empregados os
quais foram glosados pela auditoria. Tais apurações estão discriminadas conforme se
segue [...].
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 01-032.708 - proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL (processo
digital, fls. 3.596 a 3.600):
2 Da Impugnação
A impugnante alega os fatos dos autos de infração, se sentido surpreendida,
descrevendo a natureza de cada auto de infração recebido. E passa às razões da defesa,
distribuída por tópicos:
2.1
DA IMPRECISÃO DOS LANÇAMENTOS
A impugnante alega que os Autos de Infração foram baseados em premissas
equivocadas. Nesse aspecto, cita o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, a fim
da necessidade clara e precisa do levantamento fiscal para sua validade, o art. 5° da
Constituição Federal, ressaltando o princípio do devido processo legal e da ampla
defesa e contraditório, assim como, o art. 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
que trata do processo administrativo no âmbito da administração federal. Em função dos
dispositivos legais citados, defende que não ocorreu a precisão essencial do lançamento
tributário.
2.2
RESCISÕES NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO
Alegou que os valores das rescisões foram pagos na Justiça, e por isso foram excluídos
da base de cálculo mensal pela empresa, e os respectivos valores devidos a título de
contribuição previdenciária foram recolhidos após homologação de acordos na Justiça
do Trabalho.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Argumenta que qualquer falha na apresentação da declaração do contribuinte não dá
ensejo à duplicidade de cobrança, mas se trata de descumprimento de obrigação
acessória, e que o fiscal de forma equivocada apurou como não recolhidas as
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas das rescisões trabalhistas,
lançando valores já recolhidos. Anexa cópia das rescisões de 07/2011, dos acordos
homologados no período de 2011 a 2014, e GPs de código 2909 pagas no período de
2011 a 2014.
2.3
DA GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA - O VALOR DESCONTADO ESTAVA ACIMA DO
EFETIVAMENTE PAGO AOS EMPREGADOS
A empresa alega que o fiscal somou ao valor do salário família o montante do salário
maternidade, glosou a diferença de salário família que considerou ter sido deduzida em
valor superior ao constante em folha de pagamento.
Argumenta que na planilha "diferença folha de pagamento x GFIP declarada", anexa ao
auto de infração, é possível constatar que a diferença lançada é o valor do salário
maternidade pago ao empregado. Aponta o relatório do "Sistema GEO" da empresa,
contendo os valores do salário família e salário maternidade, indicando que essa
diferença é a soma dessas duas verbas.
Informa que pagou aos funcionários cada verba individualizada, e solicita provar isso
por meio da juntada posterior dos contracheques deles, caso o órgão julgador decida ser
necessário. Junta como prova a relação do "sistema GEO".
2.4
DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO DEVIDA - OS VALORES DESTACADOS NAS NOTAS
FISCAIS DE RETENÇÃO DE 11% ESTAVAM ABAIXO DOS VALORES DECLARADOS.
Alega que o fiscal não levou em consideração as retenções referentes às notas fiscais n°s
001832, 001833, 001834, 001835, 001836, 001837, 001839, 001848, cuja soma perfaz
R$ 106.208,30 (cento e seis mil duzentos e oito reais e trinta centavos), e as notas
fiscais canceladas, cuja soma é de R$ 59.469,56 (cinquenta e nove mil quatrocentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 5.363,17 (cinco mil trezentos
sessenta e três reais e dezessete centavos). solicita juntada posterior das notas fiscais no
caso de perícia, protestando pela nulidade do lançamento. Junta cópia das notas fiscais
n°s 001832, 001833, 001834, 001835, 001836, 001837, 001839, 001848.
2.5
DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Justifica que as contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais já
foi por eles recolhidas pelo teto, e assim há necessidade de intimação deles para
apresentação dos comprovantes. Protesta pela juntada dos documentos, se necessário.
2.6
DA
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS
A impugnante diz que o auditor fiscal cobrou contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias, que são insubsistentes em virtude de posicionamento judicial sobre a
matéria, sendo o lançamento impreciso e sem a real identificação dos fatos e da norma
legal aplicada.
2.7
DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE GPS'S E NÃO CONSIDERADOS PELO
AUDITOR FISCAL
Aponta que o auditor fiscal não considerou os pagamentos efetuados pela empresa, pelo
simples fato de erros nas informações prestadas por meio de GFIP, e considerando a
verdade material por qual se pauta o processo administrativo todos os pagamentos
efetuados pela empresa deveriam ser considerados. cita jurisprudência no sentido de que
a incidência da norma de tributação em função de erro vai contra o princípio da
legalidade tributária. Solicita posterior juntada de novos documentos e perícia, caso
necessário.
2.8
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Alega que o auditor fiscal lançou contribuição previdenciária sobre o valor que excedeu
o teto previdenciário relativo à remuneração dos segurados contribuintes individuais.
Transcreve o art. 13 da Instrução Normativa INSS/DC n° 87, de 27 de março de 2003.
Observa que a folha de salários e os pagamentos efetuados a contribuintes individuais
demonstram que houve recolhimento da contribuição tanto sobre a remuneração dos
segurados empregados quanto dos contribuintes individuais. Propugna pela
improcedência do lançamento por sua imprecisão.
2.9
D AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Alega que a cobrança de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado é
insubsistente, pois visa indenizar o empregado pelo prejuízo que teve pela perda do
trabalho. Cita o art. 110 do Código Tributário Nacional para mostrar que a lei tributária
não pode alterar conceitos do direito privado utilizado pela Constituição Federal,
referindo-se ao Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que pretende incluir dentro
do conceito de folha de pagamento verba indenizatória. Junta doutrina, que fala do
caráter indenizatório do aviso prévio.
Cita o inciso I do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que diz que a contribuição previdenciária
incide sobre pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho. Nesse
sentido, argumenta que não deve incidir contribuição previdenciária sobre aviso prévio
indenizado, pois não ocorre a prestação de serviço por parte do trabalhador. Cita ainda o
art. 195 da Constituição Federal de 1988, para concluir que a contribuição
previdenciária não poderá incidir sobre o valor não trabalhado e indenizado. Cita
jurisprudência do STJ sobre o caráter indenizatório do aviso prévio indenizado. Diz ser
desarrazoado e inconstitucional o fisco pretender tributar o aviso prévio indenizado
como se trabalho fosse.
2.10
DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
2.10.1 Das férias, gozadas ou indenizadas
Argumenta não ser devida a contribuição previdenciária sobre férias, gozadas ou
não, pois nessa condição o empregado não está prestando serviço e tão pouco
está à disposição da empresa. Junta jurisprudência, no sentido de que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre as férias usufruídas.
Alega não serem devidas as contribuições previdenciárias sobre as férias não
gozadas, pagas em dobro a título de indenização, cita o inciso IV do §9° do art.
214 do Decreto n° 3.048/99. Colaciona jurisprudência, e afirma que não incide
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias sendo
gozadas ou indenizadas.
2.10.2 Do terço constitucional e do abono de férias
Colaciona jurisprudência do STJ no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre terço constitucional de férias, pois detém natureza
indenizatória e não serão incorporados à aposentadoria. Transcreve
jurisprudência do STF, na mesma linha de raciocínio. Cita jurisprudência do
Tribunal Regional do Trabalho/3a Região, no sentido de que as importâncias
recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional estão
excluídos do salário-de-contribuição.
Com esses julgados, o impugnante alega que o terço constitucional sobre férias
não integra o conceito de remuneração, e não há incidência de contribuição
previdenciária por seu caráter indenizatório.
Argumenta ainda que não incide contribuição previdenciária sobre o abono de
férias previsto nos arts. 143 e 144 do CLT, nos termos do art. 28, § 9°, alínea
"b", item 6, da Lei n° 8.212/91, cita jurisprudência do STJ nesse sentido, e, por
isso conclui ser abusiva a exação sobre abono de férias.
2.10.3 Do salário-maternidade
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

A impugnante defende que sobre o salário-maternidade não incide contribuição
previdenciária, porque ofende o art. 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91, pois a
hipótese de incidência dessa contribuição é o pagamento de remunerações
destinadas a retribuir o trabalho, e no salário-maternidade não há retribuição ao
trabalho efetivo ou potencial.
Reconhece que o §2° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 dispõe que essa rubrica é
considerada salário-contribuição, mas entende que para verificar se há incidência
de contribuição previdenciária, deve-se aferir se ela será computada para cálculo
dos benefícios de aposentadoria, e, portanto, como o salário-maternidade é
devido em período em que a segurada está de licença, afastada do trabalho, sem
contraprestação por serviço prestado, nem se encontra à disposição do
empregador, não é remuneração, nos termos do previsto no art. 22 da Lei n°
8.212/91, não há que incidir contribuição sobre essa rubrica. Colaciona
jurisprudência do STJ nesse sentido, e afirma ser ilegal a cobrança sobre o
salário maternidade.
2.11 DA NÃO INCIDÊNCIA DE RAT/SAT E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A
TERCEIROS (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO)
SOBRE AS VERBAS DE CARÁTER NÃO SALARIAL
A impugnante argumenta que as mesmas bases de incidência da contribuição
previdenciária são utilizadas para o SAT e contribuição de terceiros, que trazem o
mesmo conceito para a hipótese de incidência, que é a remuneração destinada a retribuir
o trabalho de segurado que lhe preste serviço. Cita o inciso II do art. 22 da Lei n°
8.212/91, e o art. 15 da Lei n° 9.424/96, que trazem em seu dispositivo a base de cálculo
sobre as quais incide as ditas contribuições, qual seja, o total das remunerações pagas ou
creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados.
Relembra que sobre as verbas indenizatórias não devem incidir essas contribuições
sociais, seguindo o mesmo entendimento já esposado quanto às rubricas anteriormente
impugnadas, pois a expressão "total das remunerações", no tocante às contribuições
sociais, deve ser entendida como salário, decorrente de serviço efetivamente prestado,
caso contrário, resta impossibilitada a incidência de tais tributos.
Entende que as verbas pagas a título de salário-maternidade, férias, terço constitucional
de férias, abono de férias, aviso prévio indenizado, os 15 primeiros dias de afastamento
do trabalhador doente ou acidentado, adicional noturno, de insalubridade e de
periculosidade e horas extras, não têm natureza salarial, e por isso sobre elas não deve
incidir RAT e as contribuições de terceiros (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE,
INCRA e Salário-Educação), por ser ilegal e abusiva. Colaciona jurisprudência dos
Tribunais Regionais Federais, na direção de seus argumentos.
2.12 DO PEDIDO
Requer, a nulidade dos Autos de Infração por falta de elemento essencial à formação do
crédito tributário.
Caso não sejam anulados os Autos de Infração, a declaração de improcedência por
insubsistência.
Protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados,
especialmente a juntada posterior de documentos, e a prova pericial, objetivando a
busca da verdade material, e tudo o que se fizer necessário para elidir prova em
contrário.
Elaborou quesitos e indicou como assistente técnico o Contador Francisco das Chagas
Dantas Santos, CPF n° 381.686.343-49, no caso de consignada a necessidade de perícia.
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
julgou procedente em parte a impugnação da Contribuinte, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 3.590 a 3.630):
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Falta às instâncias administrativas, competência para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos normativos vigentes que servem
de baliza à atuação fiscal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS DA CONDENAÇÃO E VERBAS
PAGAS NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO.
No caso de reclamatória trabalhista, há que se distinguir entre as contribuições sociais
devidas sobre os valores da condenação, e as contribuições devidas em relação aos
pagamentos remuneratórios ocorridos na vigência da relação de emprego.
O objeto das reclamatórias trabalhistas são valores que deixaram de ser pagos em época
própria aos segurados pelos serviços prestados à empresa ou até mesmo para
reconhecimento de vínculo empregatício, cuja execução das contribuições
previdenciárias é efetuada judicialmente.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCOMITANTE A
MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. SOMA DAS REMUNERAÇÕES SUPERIOR
AO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DISPENSA DE RETENÇÃO
MEDIANTE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO.
Não se justifica a não retenção das contribuições previdenciárias devida pelo segurado
contribuinte individual que presta serviço remunerado à pessoa jurídica se não foi
apresentada declaração ou documento equivalente que demonstre que a retenção
realizada por outra fonte pagadora já atingiu o teto do salário-de-contribuição.
COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO DOS 11% SOBRE O VALOR DAS NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇO. DESTAQUE NA NOTA FISCAL. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
O valor da retenção dos 11% destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
poderá ser compensado.
O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição dos serviços
prestados
Notas Fiscais canceladas não geram efeito tributário, significa que os serviços nelas
constantes não foram realizados, nem os pagamentos efetuados.
AVISO

PRÉVIO

INDENIZADO.

DÉCIMO-TERCEIRO

SALÁRIO
PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO Incidem contribuições
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, seja este pago de forma ordinária, seja
proporcional ou integral quando da rescisão do contrato de trabalho.
O décimo-terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado integra o salário-de-
contribuição.
AUXÍLIO-DOENÇA. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AOS 15 PRIMEIROS
DIAS DE AFASTAMENTO DO SEGURADO. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração correspondente aos
primeiros quinze dias de afastamento do segurado, em razão de doença ou acidente.
SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. Por expressa
disposição legal, o salário-maternidade integra o salário-de-contribuição da segurada do
Regime Geral de Previdência, bem como, por conseguinte, a base de cálculo das
contribuições a cargo da empresa.
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA. O valor pago ao empregado,
correspondente ao período de férias gozadas, assim como o terço constitucional previsto
na Constituição Federal, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
HORA-EXTRA. NATUREZA SALARIAL. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91.
Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como inspiração o art.
111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade
(noturno, periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva e têm
natureza jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
DECISÕES JUDICIAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS JULGADORAS.
VÍNCULO
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não
há subordinação do julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem
força vinculante expressa.
A vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), depende de
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PROVA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora pode indeferir a perícia que considerar prescindível, e as
diligências desnecessárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A propósito, o julgador de origem reconheceu parcial procedência da
impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parcela do crédito constituído atinente
aos contribuintes individuais, nestes termos (processo digital, fls. 3.616 e 3.617):
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

5.6 DA NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO
A impugnante alega que o auditor fiscal lançou contribuição previdenciária que excedeu
o teto previdenciário, no que se refere à remuneração dos contribuintes individuais.
Assiste razão à impugnante. Na planilha "PLAN DE PAGAMENTOS SERVIÇO DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONTA 3010107020018" (fls. 83 a 88) são
discriminados todos os pagamentos a contribuintes individuais por serviços prestados,
contendo valor, competência e nome do segurado.
[...]
Portanto, os valores do levantamento "AD - CONTRIBUICAO AUTON NAO
DECLAR" do Auto de Infração Debcad no 51.062.482-0, fls. 23 a 24 devem ser
ajustados conforme tabela abaixo:

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 3.638 a 3.681):
1. Os autos de infração Debcad’s nos no 51.062.478-2 (CFL 59) e 51.062.479-0
(CFL 34) foram impugnados, razão por que o processo no 10380.725.452/2016-08 deverá ser
apensado aos presentes autos.
2. A autoridade autuante fez análise superficial e distorcida das informações
contidas nos livros fiscais, refletindo cerceamento do seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, razão por que dita autuação deverá ser anulada.
3. A nulidade do Debcad no 51.062.479-0 (CFL 34), em suas palavras, por
ausência de provas da escrituração em desacordo com a legislação previdenciária.
4. Tocante ao Debcad no 51.062.480-4 (glosa de compensação), carece de
apuração por meio de perícia técnico-contábil:
a) o saldo credor de retenção;
b) a glosa do salário família.
5. Acerca do Debcad no 51.062.481-2 (contribuição patronal), aduz:
a) as rescisões pagas judicialmente não foram incluídas na base de cálculo das
contribuições;
b) não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória, quais sejam: aviso prévio indenizado e 13o salário.
6. Quanto ao Debcad no 51.062.482-0 (retenção da contribuição do segurado),
houve a observância do teto do salário de contribuição.
7. No que se refere aos Debcad’s nos 51.062.478-2 (CFL 59) e 51.062.479-0 (CFL
34), inexistiu descumprimento das respectivas obrigações acessórias.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

8. Discorre genericamente acerca do princípio da verdade material.
9. Ratifica a necessidade da realização de perícia, apresentando quesitação.
10. Requer a juntada posterior de documentos.
11. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/06/2016
(processo digital, fl. 3.636), e a peça recursal foi interposta em 26/07/2016 (processo digital, fl.
3.637), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Descumprimento de obrigações acessórias
A Recorrente alega que os autos de infração Debcad’s nos no 51.062.478-2 (CFL
59) e 51.062.479-0 (CFL 34) foram impugnados, razão por que o processo no
10380.725.452/2016-08 deverá ser apensado aos presentes autos. Confira-se os seguintes trechos
do recurso interposto (processo digital, fl. 3.643):
O § 1o do art. 21 do Decreto no. 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, estabelece que, em caso de impugnação parcial da notificação de lançamento
fiscal, deve a autoridade montar autos apartados para cobrança da parte incontroversa.
Fundamentado em tal dispositivo legal, o acórdão a quo entendeu que a ora Recorrente
não teria impugnado os Autos de Infração – DEBCAD no 51.062.478-2 e 51.062.479-0,
razão pela qual determinou a formação de autos apartados para a cobrança imediata dos
mencionados créditos tributários.
[...]
Assim, contestada a cobrança das contribuições previdenciárias, é óbvio ululante que se
encontra questionado o auto acessório pela ausência de recolhimentos, pois o acessório
acompanha o principal.
Ademais, o primeiro tópico da Impugnação apresentada refere-se à “IMPRECISÂO
DOS LANÇAMENTOS” (fl. 117), razão pela qual fora requerida à nulidade dos autos
de infração, de maneira indistinta.
Acerca da matéria, o julgador de origem entendeu que ditos créditos tornaram-se
definitivamente constituídos na seara administativa, eis que não controvertidos por ausência de
contestação (processo digital, fl. 3.600):
3 Matéria não impugnada
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Da análise da peça defensiva apresentada, constata-se que a impugnante não nega ter
deixado de arrecadar contribuição dos segurados que lhe prestaram serviço, conforme
descrito no Auto de Infração Debcad n° 51.062.478-2. Apenas alega que foram
cobradas contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, que não eram
devidas.
Além disso, nenhuma das questões contidas no arrazoado da impugnação toca o mérito
da autuação, por ter deixado de escriturar em títulos próprios da contabilidade os fatos
geradores de contribuição previdenciária, como descrito no Auto de Infração Debcad n°
51.062.479-0.
(Destaque no original)
Analisando a impugnação, nota-se que, de fato, a Impugnante não se insurge
especificamente contra ditas autuações. Afinal, a expressão genérica “os autos de infração ora
atacados foram perfectibilizados com base em premissas totalmente equivocadas”, ao ser
fundamentada – “conforme observações essenciais ao presente lançamento, abaixo relacionadas”
-, sequer tangencia argumento atinente ao descumprimento das reportadas obrigações acessórias.
Confira-se os excertos da impugnação a que me referio (processo digital, fls. 117 a 123 e 135):
RAZÕES DA DEFESA
DA IMPRECISÃO DOS LANÇAMENTOS

[...]

RESCISÕES NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO
[...]
GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA
[...]
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
[...]
DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS [...] A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

[...]
DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO [...] SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
[...]
DOS PAGAMENTOS [...]NÃO CONSIDERADOS PELO FISCAL
[...]
DA
NÃO
OBSERVÂNCIA
DO
LIMITE
MÁXIMO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
[...]
DA NÃO INCIDÊNCIA DO SAT/RAT E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS [...] SOBRE AS VERBAS COM CARÁTER NÃO SALARIAL
Como se vê, em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu
desfavor, mas nela não se insurge contra o descumprimento das referidas obrigações acessórias,
teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido
de se manifestar acerca da citada alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise. Afinal, reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância
administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento genérico da Recorrente de
que a autoridade autuante fez análise superficial e distorcida das informações contidas nos livros
fiscais, refletindo cerceamento do seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Não obstante
mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 5o e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 3.601 a 3.603):
A impugnante alega que houve falta de precisão essencial ao lançamento, por se
basearem em premissas equivocadas.
[...]
Na ação fiscal são emitidos relatórios e demonstrativos, e juntados documentos que em
conjunto e de forma complementar trazem os esclarecimentos sobre a origem e a
constituição do crédito tributário lançado. cada um deles tem uma função específica e
contém as informações que lhe são próprias, não se exigindo que individualmente sejam
esgotadas todas as informações sobre o crédito.
Além do relatório fiscal, cada Auto de Infração de obrigação principal de pagar tributo
contém outros relatórios complementares, a exemplo do Discriminativo do Débito -
DD; Fundamentos Legais do Débito - FLD, e do Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, que no conjunto o compõem, e explicitam os
motivos determinantes da autuação, com a descrição dos fatos geradores de contribuição
previdenciária, das contribuições devidas lançadas, o período a que se referem, as
alíquotas aplicadas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos de
cálculo, e a fundamentação legal do crédito lançado.
No item 4 do Relatório Fiscal (fls. 36/39), o auditor fiscal descreve todos os fatos que
deram origem ao lançamento, assim como, no item 7 desse relatório (fls. 40/44) volta a
discriminar por Auto de Infração os motivos da lavratura e respectivos dispositivos
legais que autorizam os lançamentos. Além disso, o autor fiscal anexa documentos
comprobatórios que demonstram de onde foram extraídas as bases de cálculo para o
lançamento.
Nesse sentido, o Discriminativo do Débito, anexo a cada Auto de Infração, apresenta o
detalhamento dos valores lançados, as rubricas e alíquotas aplicadas. O Relatório de
Documentos Apresentados - RDA e o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA identificam os lançamentos efetuados pelo auditor fiscal e o
valores considerados como crédito do contribuinte, por meio de GPS ou retenção em
nota fiscal. Portanto, a impugnante estava de posse de todos os dados necessários para
rebater contrariamente os fatos apurados.
Os dispositivos legais que autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias
devidas, definindo a hipótese de incidência aplicada, encontram-se discriminados no
documento Fundamentos Legais do Débito - FLD, emitido para cada Auto de Infração e
visualizado às seguintes folhas do processo:
Debcab n° 51.062.481-2: folhas 13/14;
Debcad n° 51.062.480-4: folhas 19/20;
Debcad n° 51.062.482-0, folhas 29/30
Da mesma forma, as contribuições lançadas estão perfeitamente identificadas no
Discriminativo do Débito - DD, definindo a matéria tributável que compõe cada Auto
de Infração:
Debcab n° 51.062.481-2, folhas 5/8;
Debcad n° 51.062.480-4, folhas 16/17;
Debcad n° 51.062.482-0, folhas 22/24;
[...]
Portanto, o conjunto de relatórios, planilhas, e demonstrativos que compõem os Autos
de Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, não assistindo
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

razão ao sujeito passivo quanto ao argumento de que faltou ao lançamento clareza e
precisão, que pudesse arrancar dele seu direito a ampla defesa e contraditório.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa nos “Autos de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 3 a 30 e 35 a 46).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Realização de perícia
A Recorrente alega a necessidade da realização de perícia técnico-contábil a fim
de comprovar a veracidade das informações por ela apresentadas atinentes à apuração do “saldo
credor de retenção” e à “glosa do salário família”, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 3.629):
A realização de perícia, pressupõe que a prova não pode, ou não cabe, ser produzida por
uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
O Relatório Fiscal e seus anexos detalham de forma clara os critérios utilizados pelo
auditor, a forma de apuração da base de cálculo, informando os valores e diferenças
apuradas.
Portanto, a empresa teve todas as condições para contestar o lançamento, sem a
realização de perícia. Por isso, não vejo necessidade desses procedimentos, uma vez que
os Autos de Infração apresentam todos os elementos necessários para formar a
convicção do julgador. Assim, indefere-se o pedido por entendê-lo prescindível à
solução do litígio.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que suposta
documentação será apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento
causado por força maior ou porque pretenderá contrapor ou fundamentar fato superveniente,
razão pela qual rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se permitir a
apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Contribuição incidente sobre aviso prévio indenizado
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fls. 3.618 e
3.619):
5.7.1 A viso prévio indenizado
Alega que não cabe cobrança de contribuição previdenciária sobre aviso prévio
indenizado, pois não ocorre a prestação do serviço por parte do trabalhador e tem
natureza indenizatória. Ressalta ser inconstitucional e desarrazoado o fisco querer
tributar essa verba.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Não assiste razão à empresa. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho é
uma das fontes para incidência da contribuição previdenciária, conforme disposto no
art. 195 da Constituição Federal de 1988, na redação da Emenda Constitucional n° 20,
de 15 de dezembro de 1998.
Deve-se esclarecer que o aviso prévio indenizado, na redação original da alínea "e", do
§ 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212/91, integrava o rol das hipóteses de não incidência de
contribuição previdenciária:
[...]
A partir da edição da Lei n° 9.528 de 10/12/1997, o aviso-prévio indenizado foi retirado
do rol das exceções da base de cálculo das contribuições sociais discutidas. Para se
adequar a mudança introduzida pela citada Lei, o Decreto n° 6.727/09, excluiu do art.
214, do Regulamento da previdência Social, o aviso prévio da relação de verbas não
integrantes da base de cálculo das contribuições sociais.
Ao excluir da legislação a disposição expressa acerca da não incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, revela-se clara a intenção do legislador
em fazer incidir sobre essa rubrica os encargos previdenciários. Assim, após a
revogação expressa da supracitada alínea "e" passou o aviso prévio indenizado a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Nesse sentido, o aviso-prévio indenizado, que se encontrava excetuado como verba não
integrante do salário de contribuição por força do art. 214, § 9°, Inciso V, alínea "f",
introduzida pelo Decreto n° 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social, teve essa
alínea revogada pelo Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009. Como todos os fatos
geradores objeto do lançamento são posteriores a essa data, sua constituição está de
acordo com a Lei n° 8.212/91, não havendo razão para sua exclusão.
É de se concluir que a Administração Tributária entendeu que o aviso-prévio, ainda
quando indenizado (e não trabalhado), é verba paga em razão da relação laboral que
vincula o segurado ao empregador, logo possui natureza remuneratória.
Como bem retrata a transcrição supracitada, a partir da edição da Lei n° 9.528 de
10/12/1997, dita verba foi retirada do rol das exceções da base de cálculo das contribuições
sociais, anteriormente constante da alínea "e", do § 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212/91, o que deu
origem à autuação em debate.
Contudo, na forma adiante demonstrada, aviso prévio indenizado não se reveste
de natureza salarial, razão por que sobre ele fica afastada a incidência da contribuição
previdenciária. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste
Conselho, eis que proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática dos recursos
repetitivos – Tema 478, cuja Tese exprime: “Não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.”
Este é também entendimento constante do Acórdão no 2301-006.306, sessão de 11
de julho de 2019, de relatoria do conselheiro João Maurício Vital. Confira-se:
Ocorre que, nos termos do RE no 565.160 e do RE no 745.901, a Suprema Corte
reconheceu que a controvérsia em relação à natureza das verbas remuneratórias é de
índole infraconstitucional. Por sua vez. o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se
pronunciou, no REsp no 1.230.957/RS, julgado na modalidade de recurso repetitivo, nos
termos do art. 543-C do então vigente Código Civil, no sentido de que o aviso-prévio
indenizado possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Embora a decisão naquele REsp não tenha transitado em julgado e o
feito esteja suspenso no aguardo da decisão no RE no 1.072.485/PR, no qual se julgará o
Tema 985/STF que versa sobre a natureza jurídica do terço constitucional de férias para
fins de incidência de contribuição previdenciária, a questão relativa ao aviso-prévio
indenizado está resolvida no âmbito do STJ, porquanto não está na esfera constitucional.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

A Procuradoria da Fazenda Nacional se curvou ao entendimento e expediu, pois, a Nota
PGFN/CRJ/No 485/2016 na qual dispensa os recursos sobre a matéria.
Com base, pois, na Teoria dos Capítulos da Sentença, segundo a qual a parte de uma
decisão que não pode ser reformada transita, materialmente, em julgado, ainda que outra
parte permaneça em litígio, entendo que se deve aplicar o art. 62 do Ricarf para adotar-
se o entendimento já consolidado pelo STJ na sistemática de repercussão geral.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre o aviso prévio indenizado.
Remuneração dos contribuintes individuais
A Recorrente foi autuada por ter deixado de reter e recolher contribuição social
incidente sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços. Contudo, consoante pontuou o julgador de origem, a fiscalização equivocou-se quando
da efetuação dos cálculos, aí se considerando o “teto” dos respectivos salários de contribuição,
razão por que deu parcial procedência à impugnação sob análise. Trata-se de fato já citado no
relatório, o qual ora replico (processo digital, fls. 3.616 e 3.617):
A impugnante alega que o auditor fiscal lançou contribuição previdenciária que excedeu
o teto previdenciário, no que se refere à remuneração dos contribuintes individuais.
Assiste razão à impugnante. Na planilha "PLAN DE PAGAMENTOS SERVIÇO DE
TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONTA 3010107020018" (fls. 83 a 88) são
discriminados todos os pagamentos a contribuintes individuais por serviços prestados,
contendo valor, competência e nome do segurado.
[...]
Portanto, os valores do levantamento "AD - CONTRIBUICAO AUTON NAO
DECLAR" do Auto de Infração Debcad no 51.062.482-0, fls. 23 a 24 devem ser
ajustados conforme tabela abaixo:
A despeito da procedência parcial de sua impugnação acerca da matéria, a
Contribuinte ratifica que mencionada atitude foi motivada pelas informações prestadas pelos
próprios trabalhadores, que anunciaram-lhe a desnecessidade da dita retenção em face do
atingimento do limite imposto pela legislação aos respectivos salários de contribuição. Assim,
firma pela improcedência da autuação, sob o pressuposto de não ser responsável pelo fato dos
contribuintes individuais deixarem de lhe apresentar a declaração legalmente prevista. Confira-se
(processo digital, fl. 3.668 e 3.669):
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa, quando o total
das remunerações recebidas no mês atingir o limite máximo do salário-de-contribuição,
deve informar este fato à empresa na qual a sua remuneração, somada aos valores
porventura já recebidos, atingir o referido limite e às que se sucederem, mediante
apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovante de pagamento fornecido pela empresa.
b) Declaração emitida pelo contribuinte individual, sob as penas da lei,
discriminando o valor sobre o qual já sofreu desconto naquele mês, ou
identificando as empresas que efetuarão o desconto até o limite máximo do
salário-de-contribuição.
Ora, tratando-se de uma obrigação do contribuinte individual, não pode a Recorrente ser
penalizada pela sua conduta em desacordo com os ditames legais, tendo em vista que
fora informada pelo contribuinte da desnecessidade da retenção em virtude de já ter
extrapolado o teto do salário de contribuição.
[...]
Assim, tal exigência de declaração é uma burocracia desnecessária e, pior, que atenta
contra o princípio da isonomia tributária, segundo o qual os contribuintes em idêntica
situação não devem ser tratados de forma desigual.
Tocante ao questionamento remanescente da Recorrente, entendo que a decisão de
origem foi precisa e acertada. Confira-se (processo digital, fls. 3.614 a 3.616):
5.5 DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa alega que os contribuintes individuais já recolhiam pelo teto, e para isso
havia necessidade de intimação para apresentação de comprovantes.
Equivoca-se a empresa, com a Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003, a retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais é
de responsabilidade da empresa tomadora de seus serviços, conforme estabelece o art.
4°, que assim dispõe:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até
o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
(Redação dada pela Lei n° 11.933, de 2009).
[...]
§ 2° A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a
inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados e
contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não
inscritos. (Grifou-se)
A Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 também trata dessa
obrigação nos seguintes dispositivos:
Art. 13. No caso do exercício concomitante de mais de uma atividade
remunerada sujeita ao RGPS, a contribuição do segurado será obrigatória em
relação a cada uma dessas atividades, observados os limites mínimo e máximo
do salário-de-contribuição previstos no art. 54 e o disposto nos arts. 43, 64 e 67.
[...]
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
V - fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração, consignando a identificação completa da empresa,
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

inclusive com o seu número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no
RGPS, o valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o
compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a
contribuição correspondente será recolhida;
[...]
Art. 64. O segurado empregado, inclusive o doméstico, que possuir mais de 1
(um) vínculo, deverá comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a
remuneração recebida até o limite máximo do salário-de-contribuição,
envolvendo todos os vínculos, a fim de que o empregador possa apurar
corretamente o salário-de-contribuição sobre o qual deverá incidir a
contribuição social previdenciária do segurado, bem como a alíquota a ser
aplicada.
§ 1° Para o cumprimento do disposto neste artigo, o segurado deverá apresentar
os comprovantes de pagamento das remunerações como segurado empregado,
inclusive o doméstico, relativos à competência anterior à da prestação de
serviços, ou declaração, sob as penas da lei, de que é segurado empregado,
inclusive o doméstico, consignando o valor sobre o qual é descontada a
contribuição naquela atividade ou que a remuneração recebida atingiu o limite
máximo do salário-de-contribuição, identificando o nome empresarial da
empresa ou empresas, com o número do CNPJ, ou o empregador doméstico que
efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor por ele declarado.
[...]
Art. 67. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa
ou, concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado,
empregado doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações
recebidas no mês for superior ao limite máximo do salário-de-contribuição
deverá, para efeito de controle do limite, informar o fato à empresa em que isto
ocorrer, mediante a apresentação:
I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1° do art. 64,
quando for o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 47, quando for o
caso.
§ 1° O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o
limite máximo do salário-de-contribuição, em uma ou mais empresas, deverá
comprovar o fato às demais para as quais prestar serviços, mediante
apresentação de um dos documentos previstos nos incisos I e II do caput.
§ 2° Quando a prestação de serviços ocorrer de forma regular a pelo menos
uma empresa, da qual o segurado como contribuinte individual, empregado ou
trabalhador avulso receba, mês a mês, remuneração igual ou superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição, a declaração prevista no inciso I do caput,
poderá abranger um período dentro do exercício, desde que identificadas todas
as competências a que se referir, e, quando for o caso, daquela ou daquelas
empresas que efetuarão o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição, devendo a referida declaração ser renovada ao término do
período nela indicado ou ao término do exercício em curso, o que ocorrer
primeiro.
§ 3° O segurado contribuinte individual é responsável pela declaração prestada
na forma do inciso I do caput e, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de
receber a remuneração declarada ou receber remuneração inferior à informada
na declaração, deverá recolher a contribuição incidente sobre a soma das
remunerações recebidas das outras empresas sobre as quais não houve o
desconto em face da declaração por ele prestada, observados os limites mínimo
e máximo do salário-de-contribuição e as alíquotas definidas no art. 65.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

[.-.]
Conforme visto nos dispositivos transcritos, no caso de o segurado contribuinte
individual ter sofrido o desconto da contribuição previdenciária pelo limite máximo em
outro contribuinte, deve comprovar tal situação por meio de declaração, a fim de que a
empresa não efetue desconto superior ao teto.
A impugnante apenas alega que o segurado já foi tributado pelo limite máximo, sem
apresentar qualquer prova relativa a isso. É fato que ao contestar a empresa deve
apresentar todos os documentos necessários para comprovar o alegado, deixando de
fazer isso, ocorre o instituto da preclusão.
Ante o exposto, sem razão a Recorrente, eis que suas argumentações não se
sustentam perante a legislação tributária posta.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
5. 1 DAS RESCISÕES NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO
A impugnante alega que as rescisões foram pagas judicialmente, e por isso não foram
incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, que foram recolhidas
após a homologação do acordo na Justiça.
Não assiste razão à empresa. Os lançamentos ora impugnados decorrem da diferença
entre o valor de remuneração constante na folha de pagamento apresentada pela
empresa e a declarada em GFIP, ou seja, a base lançada estava informada na própria
folha de pagamento.
A folha de pagamento é o documento considerado constitucionalmente como base de
incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195, inciso I, alínea "a", e
contém todas as verbas de incidência e não incidência e descontos legais, e sobre tais
verbas são calculados os valores devidos à previdência social, pois se lá estão
escriturados, é porque tais valores foram pagos aos seus segurados listados, momento
em que se aperfeiçoa o fato gerador das contribuições previdenciárias, ou seja, na
remuneração pelos serviços prestados, e é em função disso que as contribuições
previdenciárias são cobradas, conforme prescreve o art. 28, Inciso I da Lei n° 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97). (Grifou-se)
O dispositivo transcrito dispõe que a remuneração é a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos, ou creditados. Assim, se na folha de pagamento estavam presentes as verbas
sobre as quais o auditor fiscal efetuou o lançamento é certo que a empresa reconheceu
que elas eram devidas aos segurados, e sobre elas incide contribuição previdenciária,
que se não foram oferecidas à tributação, por não terem sido declaradas em GFIP, nem
recolhidas em época própria, devem ser objeto de lançamento, conforme dispõe o art. 37
da Lei n° 8.212/91.
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009). (Grifou-se)
Por outro lado, o objeto das reclamatórias trabalhistas são valores que deixaram de ser
pagos em época própria aos segurados pelos serviços prestados à empresa ou até mesmo
para reconhecimento de vínculo empregatício, cuja execução das contribuições
previdenciárias é efetuada judicialmente.
Observa-se nas folhas de pagamento (fls. 69 a 82) que a empresa não considera como
base de cálculo para contribuição previdenciária a rubrica "13° Salário Proporcional"
(rubrica 343) referente à rescisão contratual.
Como exemplo, cita-se a folha de pagamento do mês de julho de 2011 (fls. 78).
Na rubrica 370 (base p/ Inss rescisão) a empresa consignou em seu somatório
as verbas "diferença de salário", "saldo de salário", "insalubridade",
"periculosidade", "adicional noturno”, importando o valor de R$ 165.921,08, e
não incluiu o valor de R$ 186.553,65, referente ao 13o salário proporcional.
[...]
Apesar de alegar que as verbas rescisórias foram pagas na justiça, a empresa
não conseguiu demonstrar que as cópias das rescisões, dos acordos
homologados e das GPS trazidas aos autos, fls. 146 a 3337 guardam relação
com os valores de rescisão constantes nas folhas de pagamento, sobre os quais
o auditor fiscal efetuou o lançamento. Os valores das verbas rescisórias que
constam nas rescisões acostadas diferem dos valores dessas verbas na folha de
pagamento, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo, elaborada a partir
dos documentos acostados aos autos.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Muitos dos acordos homologados trazidos aos autos pela empresa envolveram
reconhecimento de vínculo, por exemplo, os constantes às folhas 230, 275, 285, 323,
337, 376, 416, 423, 431, 439, 2603, 3019. Os valores nesses acordos homologados não
se referem aos registrados nas folhas de pagamento, lançados pela auditoria, porque
estas não continham segurados contribuintes individuais, que possivelmente eram parte
nas reclamatórias trabalhistas, pois não se reconhece vínculo de segurado empregado já
assim considerado pela empresa.
Ressalta-se ainda, que alguns acordos homologados eram relativos apenas a verbas
indenizatórias. Ou seja, mesmo que os reclamantes fossem segurados constantes nas
folhas de pagamento de 07/2011, suas verbas não indenizatórias já estariam consignadas
nessa folha, portanto, passíveis de tributação.
Por seu turno, o Manual de GFIP, aprovado pela Instrução Normativa n° 880, de
16/10/2008, traz nos itens 8.5.3 a 8.11 as formas de apresentação da GFIP quando se
trata de reclamatória trabalhista com ou sem reconhecimento de vínculo, onde
especifica que em tais situações deve ser transmitida GFIP/SEFIP com código 650. Essa
orientação também está disposta no art. 105 da Instrução Normativa n° 971, de
13/11/2009.
Art. 105. Os fatos geradores de contribuições sociais decorrentes de
reclamatória trabalhista deverão ser informados em GFIP, conforme
orientações do Manual da GFIP, e as correspondentes contribuições sociais
deverão ser recolhidas em documento de arrecadação identificado com código
de pagamento específico para esse fim. (Grifou-se)
Entre os documentos acostados pela impugnante, há acordos homologados nos anos de
2011, 2012, 2013 e 2014, com as respectivas GPS, entretanto, analisando os sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, não consta qualquer GFIP no código 650
(reclamatória trabalhista), que pudesse inferir que tais guias se relacionam aos valores já
creditados aos segurados em folha de pagamento.
Por outro lado, o auditor fiscal apropriou ao lançamento GPS de código 2909, o que
demonstra que ele não deixou de considerar que havia rescisão trabalhista paga por
meio de acordo homologado, referentes ao período de apuração, portanto, para que as
GPS acostadas à impugnação pudessem ser apropriadas, a empresa teria que demonstrar
que elas guardavam relação com os valores constantes na folha de pagamento de
07/2011. Contudo, os documentos trazidos aos autos não provam que se referem aos
valores lançados na auditoria, pois nos acordos homologados não está especificado qual
o objeto da reclamatória trabalhista, não sendo possível inferir que decorrem das
rescisórias acostadas.
Como já observado, as GPS de código de recolhimento 2909 refere-se à reclamatória
trabalhista que visa a obtenção de verbas não pagas no decorrer do contrato de trabalho,
e reconhecimento do vínculo trabalhista. Sendo que, a partir de 16/12/1998, data do
início da vigência da Emenda Constitucional n° 20, é de competência exclusiva da
Justiça do Trabalho promover a execução das contribuições previdenciárias destinadas à
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

previdência social e às entidades e fundos, conforme estabelece a Lei n° 10.035, de 25
de outubro de 2.000.
Desse modo, o fato gerador relacionado a essas verbas ocorre com a prolação da
decisão, considerado o seu trânsito em julgado. Como se trata de valores não
consignados em folha de pagamento (se fosse não haveria o litígio) as contribuições
incidentes sobre esses valores não se relacionam com as contribuições aqui impugnadas
que têm por objeto o crédito relativo às contribuições previdenciárias cota patronal, cota
segurados e as contribuições destinadas aos terceiros, incidentes sobre as remunerações
efetivamente pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
sem o correspondente recolhimento em época própria, não podendo, ser utilizadas como
deduções no lançamento efetuado.
(Destaque no original)
5.3 DA GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA
A impugnante alega que o auditor fiscal somou ao valor de salário-família o montante
do salário maternidade, e, portanto, a diferença glosada que considerou ter sido
deduzida a maior refere-se ao salário maternidade.
A legislação dispõe sobre o salário família nos seguintes termos, vigentes à época do
fato gerador:
Lei n° 8.213/91
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado,
exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2° do art. 16 desta
Lei, observado o disposto no art. 66.
[...]
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou
ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de
comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do
regulamento. (Redação Dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa, mensalmente,
junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
contribuições, conforme dispuser o Regulamento.(Grifou-se)
Decreto n° 3.048/99
Art. 82. O salário-família será pago mensalmente:
I - ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário, e ao trabalhador
avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, mediante convênio;
§4° As cotas do salário-família, pagas pela empresa, deverão ser deduzidas
quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário. (Grifou-se)
O item 2.9 do Manual da GFIP/SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa RFB n°
880, de 16 de outubro de 2008, orienta como declarar a dedução do salário família:
2.9 - VALOR DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA
Informar o valor total do salário-família pago aos segurados empregados
(categorias 01, 04, 07, 12, 19, 20, 21 e 26), no mês de competência.
Não informar este campo quando se referir a trabalhadores avulsos (categoria
02).
Não pode ser informado valor de salário-família referente a outras
competências, não deduzido em época própria. O valor de salário-família não
informado na respectiva competência deve ser informado mediante nova
GFIP/SEFIP, relativa à competência em que seria devida a dedução.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Caso não tenha sido efetuada a dedução em documento de arrecadação da
Previdência - GPS na respectiva competência, o valor do salário-família pode
ser compensado nas competências seguintes, conforme orientações do subitem
2.16 deste Capítulo, sendo facultado o pedido de restituição.
[...]
3 - MOVIMENTO DE TOMADOR/OBRA
As empresas que entregam GFIP/SEFIP com informações distintas por
tomador/obra devem informar os campos Valor de Dedução do Salário-Família,
Recolhimento de Competências Anteriores e Compensação, relativamente a
cada tomador/obra e respectivos trabalhadores a eles alocados, segundo as
mesmas orientações do item 2 - Movimento de Empresa. (Grifou-se)
Conforme dispositivos transcritos, para que haja a dedução da cota salário família paga
pela empresa, necessária a devida informação do valor em GFIP, que deve estar de
acordo com o que realmente a empresa pagou a seus segurados, e mediante a
comprovação dos requisitos por quem faz jus ao recebimento.
Os valores de salário família constam na própria de folha de pagamento apresentada
pela empresa ao auditor fiscal durante a ação fiscal (fls. 69 a 82), não assistindo razão à
impugnante ao alegar que o auditor fiscal somou os valores dos dois benefícios para
apurar a diferença. O que ele fez foi simplesmente discriminar em planilha os valores de
salário família extraídos da folha de pagamento e os declarados pela empresa em GFIP,
documentos estes elaborados pela empresa, conforme anexo do Relatório Fiscal às
folhas 98.
Portanto, o auditor fiscal utilizou os dados declarados pela própria empresa para efetuar
os lançamentos. Assim, a alegação de que ele somou os valores não se sustenta. O
auditor acertadamente apurou as diferenças de salário família constantes em Folha de
Pagamento e o valor de salário família que a impugnante declarou em GFIP, conforme
consta na tabela abaixo elaborada por este órgão julgador com base nos documentos
constantes no relatório fiscal e o apresentado pela impugnante.

(Destaques no original)
5.4 DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
O impugnante alega que o auditor fiscal não considerou as notas fiscais n°s 001832,
001833, 001834, 001835, 001836, 001837, 001839, 001848, que totalizam R$
106.208,30 (cento e seis mil duzentos e oito reais e trinta centavos), e as notas fiscais
canceladas nos valores de R$ 59.469,56 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos) e de R$ 5.363,17 (cinco mil trezentos e sessenta
e três reais e dezessete centavos), que correspondem à glosa efetuada.
A retenção dos 11% está disciplinada no art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n° 11.933/09 e Lei n° 11.941/09.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até
o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5° do art. 33 desta Lei.
(Redação dada pela Lei n° 11.933, de 2009).
§ 1° O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado
na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009) (Grifou-se)
A Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos geradores, ao disciplinar a restituição e a compensação de quantias recolhidas a
título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, assim
determina:
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E
NA EMPREITADA
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
I
- declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFBn° 973, de 27 de novembro de 2009)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1° A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2° Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3° O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na
competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a
19.
§ 4° Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de
obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou
em competências subseqüentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB n° 973, de 27 de novembro de 2009). (Sem grifos no original)
Por outro lado, a Instrução Normativa n° 971/09 disciplina a forma de destaque da
retenção dos 11% na nota fiscal, conforme abaixo:
Art. 126. Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços, a contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", observado o disposto no art.
120.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

§ 1° O destaque do valor retido deverá ser identificado logo após a descrição
dos serviços prestados, apenas para produzir efeito como parcela dedutível no
ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
sem alteração do valor bruto da nota, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
§ 2° A falta do destaque do valor da retenção, conforme disposto no caput,
constitui infração ao § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991. (Grifou-se)
Veja que a Instrução Normativa n° 900/08, apresenta três condições para que ocorra a
compensação da retenção dos 11% sobre as notas fiscais ou faturas de prestação de
serviço. A primeira que aparece no caput do art. 48 é que a empresa tenha sofrido a
retenção; a segunda, que tenha declarado em GFIP; e a terceira, que tenha destacado na
nota fiscal o valor da retenção ou que o valor retido tenha sido recolhido pela
contratante. Portanto, esses três requisitos devem ser obedecidos simultaneamente.
As notas fiscais acostadas pela impugnante não demonstram que ela tenha sofrido a
retenção, requisito para que ocorra a compensação. Peguemos como exemplo uma delas
para análise, constante às folhas 3539.

Observando a nota fiscal, verifica-se que a informação "RETENÇÃO INSS" está no
campo "observações", em confronto ao disposto no §1° do art. 126 da IN 971/09. Se o
destaque não for efetuado logo depois da descrição dos serviços prestados é considerado
como não efetuado, em vista do §2° do art. 126 da IN 971/09, que considera tal
incorreção como infração ao dever de destaque.
Portanto, as notas fiscais apresentadas estão sem destaque da retenção dos 11%, na
forma determinada pela legislação, e não são suficientes para convencer este órgão
julgador de que a retenção foi realmente efetuada.
O auditor fiscal apresenta planilha contendo as divergências entre os valores registrados
na conta contábil 1010501050020 (INSS RECUPERAR), os valores destacados nas
notas fiscais e os valores compensados em GFIP, às folhas 92, listando todas as notas
fiscais consideradas e as não consideradas (canceladas). De acordo com essa planilha,
os valores contabilizados guardam relação com os destacados nas notas fiscais
consideradas pela fiscalização, ratificando que sobre elas ocorreu a efetiva retenção.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Nesse aspecto, se considerarmos o valor que aparece no campo observações como
sendo a retenção sofrida pela empresa no valor de R$ 106.208,30 e somarmos aos
destacados nas notas fiscais listadas pela auditoria no valor de R$ 263.463,51, o
resultado divergirá de forma considerável do valor de retenção contabilizado.
Assim, a empresa trouxe aos autos as referidas notas fiscais sem demonstrar que sobre o
valor constante nelas ocorreu a efetiva retenção por parte da contratante, nem trouxe
provas de que esse valor poderia ser visualizado em outra conta contábil, que não a
demonstrada pelo auditor fiscal, ou mesmo GPS que comprovassem que o valor foi
recolhido pela contratante, já que o auditor afirma que o valor recolhido pelos
tomadores nos códigos 2641 e 2640 foram inferiores aos constantes nos destaques das
notas fiscais consideradas no lançamento.
Como visto, a norma conjuga três condições para essa compensação, e uma delas é a
efetiva retenção. Aliás, essa é a lógica da compensação, só podemos compensar se
houver saldo para isso, tanto é que no §3° do art. 48 da IN 900/08 aparece a expressão
"saldo remanescente", ou seja, tem que haver um saldo para que a compensação seja
efetuada, quer esteja na conta corrente da empresa (se a tomadora de serviço recolheu o
valor retido), quer na posse da tomadora que reteve e não recolheu (mas continua
responsável por repassar o valor retido).
Portanto, o auditor fiscal agiu corretamente ao considerar apenas as notas fiscais
apresentadas pela empresa durante a ação fiscal, e que estão discriminadas às folhas 93
a 97, demonstrando o cuidado que ele teve ao listar inclusive as notas fiscais que foram
canceladas, e que a impugnante alega não terem sido consideradas.
Cabe ressaltar que notas canceladas não geram efeito tributário, significa que os
serviços nelas constantes não foram realizados, nem os pagamentos efetuados. Assim,
não assiste razão à empresa ao afirmar que o auditor fiscal não as considerou. Ele agiu
corretamente, pois se o serviço não existiu, da mesma forma a retenção não foi efetuada
e por isso não deveria ser compensada por meio de declaração em GFIP.
(Destaques no original)
5.7.3 Férias gozadas e terço constitucional sobre férias
A incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas e o respectivo terço
constitucional tem respaldo no art. 28, caput, da Lei n° 8.212/91.
O terço constitucional de férias, previsto no artigo 7°, inciso XVII, da Constituição
Federal, é um adicional sobre o pagamento a título de férias, que segue a natureza do
principal a qual se refere.
A CLT se refere a essa rubrica no seguintes termos:
Art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for
devida na data da sua concessão. (Grifou-se)
Na medida em que a Constituição e o estatuto celetista estabelecem que o valor
correspondente ao período de férias gozadas a que faz jus o empregado tem natureza
remuneratória, não há como fugir à conclusão de que tal valor integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Também por não mencionar a verba em apreço, o § 9° do art. 28 leva à mesma
conclusão, vez que tal dispositivo, como já mencionado, se presta à enumeração das
parcelas que não integram o salário-de-contribuição.
Não bastassem as considerações acima, o art. 214, §§ 4° e 14 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, assim
prescreve:
§4° A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7° da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
[...]
§14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no
mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legislação trabalhista. (Grifou-se)
Assim, em relação às férias onde o segurado exerce seu direito ao descanso, bem assim,
em relação ao adicional de 1/3 (um terço), é perfeitamente cabível a incidência da
contribuição previdenciária.
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730292/2014-49

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitada e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, cancelando-se o crédito constituído acerca do aviso prévio
indenizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3724
DF CARF MF
Original